Tribunal: TJDFT
Processo: 0030207-67.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
A conduta de pular o muro para invadir domicílio alheio, sob o argumento da necessidade de usar o banheiro e dormir no local, não autoriza absolvição pelo princípio da insignificância, diante da reprovabilidade da conduta, existentes alternativas lícitas, nem configura a exclusão da ilicitude do estado de necessidade, pois não comprovada situação de perigo atual e iminente que não poderia evitar.
Apelação desprovida.